Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-56.2021.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015540-56.2021.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), LUCIWALDO PIRES DE AVILA - CPF: 537.683.021-72 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO –- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES COLETIVAS. POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

No cumprimento de sentença de uma ação coletiva, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública, mesmo que não haja embargos, de acordo com a súmula 345 do STJ.

Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante pelo qual manteve a sentença proferida pelo juízo da Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, promovida por LUCIWALDO PIRES DE AVILA, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, combate quanto a impossibilidade de condenação em honorários, já que o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ser condição necessária para o pagamento, não havendo que se falar em princípio da causalidade, já que é a única forma de realizar o pagamento, o mesmo que acontece no caso de pagamentos mediante requisição de pequenos valores (RPV).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante mantendo a sentença apelada que fixou honorários sucumbenciais em execução de sentença de ação coletiva.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
LUCIWALDO PIRES DE AVILA
ajuizou a presente ação de execução de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, originada da Ação coletiva n° 0028076-69.2016.811.0041 que tramitou perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT (hoje Vara Especializada em Ações Coletivas).

Em razão da concordância da parte Executada, ora apelante, com os cálculos apresentados pela parte Exequente (ID nº 116065291), o douto Juízo homologou os cálculos apresentados (ID nº 112612972), fixando os honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 1º, §2º, §3º, I, do CPC, e, determinou à Secretaria Unificada da Fazenda Pública a requisição do pagamento, expedindo-se o (s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da (s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC.

Razão pela qual o apelante se insurge.

Cinge-se o mérito do recurso em perquirir sobre a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários de advogado no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva não impugnado.

Analisando a situação posta, verifica-se que não houve impugnação à execução pela parte apelante.

De fato, a teor da Súmula nº 345, do STJ,
são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

Ainda, o STJ, no Tema 973 da sua jurisprudência, firmou tese no sentido de que “o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto, uma vez que, mesmo diante da ausência de impugnação, deve haver a condenação da apelada em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o Tema 973 do STJ e a S. 345, também do STJ.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024